Tribunal: TJSP
Processo: 1026858-62.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Apelação – Incidente de cumprimento de sentença – Mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindsaude – Inadmissibilidade da execução individual – Extinção – Caso em que a execução deve ser também coletiva para que não seja ajuizado número enorme de execuções, para que haja eficiência, celeridade, economia processual e para evitar decisões conflitantes – Recurso improvido.